Tribunal: STF
Processo: RE 84912
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
CEBOLA IMPORTADA DA ESPANHA - ISENÇÃO DE I.C.M.  GATT.
          ESTA ISENTO DO I.C.M. TODO E QUALQUER PRODUTO IMPORTADO
CUJOSIMILAR NACIONAL NÃO PAGA ESTE TRIBUTO, DESDE QUE O PAIS
EXPORTADOR  TENHA PARTICIPADO DO GATT (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS
AND TRADE).   .         PRECEDENTES: RR.EE. NS. 83.806-SP, 82.509-SP
E 83.430-SP.   .         RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.